Tribunal: STF
Processo: RE 84322
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-04-10
Data de publicação: 1979-04-10

Ementa:
Desapropriação indireta. Somente o usucapião extraordinário afasta a ação de indenização, na qual se transforma a reivindicatória, cuja execução se tornou impossível, em face da afetação do imóvel ao uso público. A alegação atinente à prescrição aquisitiva, por exigir a indagação de fatos e circunstâncias, a serem comprovados na instrução da causa, não pode ser produzida em liquidação por cálculo do contador.